Tribunal: STF
Processo: ARE 1435087
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: Constitucional - Ação de procurador do estado aposentado. Improcedência singular na forma do art. 285-A do CPC - Possibilidade de julgamento do mérito desde logo, pelo Tribunal, à luz das contrarrazões. Redução dos proventos segundo norma estadual a estabelecer subteto - Inadmissibilidade - Autor que já detinha direito adquirido a proventos integrais antes da EC 41/03 - Impossibilidade da providência por decreto, ademais, dado o princípio da reserva legal - Precedentes - Procedência que se reconhece nesta instância. Juros e correção monetária na forma da lei 11.960/09, todavia, ajuizada que foi a ação já na sua vigência. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 7 – ID: f4b7b0a3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, bem como ao art. 17 do ADCT, e ao art. 9º da EC 41/2003. (eDOC 8 – ID: 746e9bf0)



    Explica-se que a presente demanda “tem por objeto assegurar ao recorrido suposto direito ao recebimento de seus proventos sem qualquer redução ou imposição de teto”. (eDOC 8 – ID: 746e9bf0, p. 6)



    Alega-se que “o entendimento mais razoável seria a manutenção do valor nominal dos proventos à época da vigência da EC 41/03, com o que estaria preservados os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, sem prejuízo da absorção do excedente pelos reajustes futuros”. (eDOC 8 – ID: 746e9bf0, p. 11)



    Pleiteia-se, ao final, “decretar a improcedência da ação ou, alternativamente, determinar apenas o asseguramento do valor nominal dos vencimentos à época da EC 41/03, sem prejuízo da absorção do excedente pelos reajustes futuros”. (eDOC 8 – ID: 746e9bf0, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem consignou a impossibilidade da incidência do teto constitucional sobre os proventos da parte recorrida por entender que há direito adquirido anterior ao advento da EC 41/2003. Ressaltou, ainda, que o subteto não pode ser editado por decreto, como o foi no caso dos autos, dependendo de lei em sentido estrito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na espécie, o autor já havia adquirido o direito constitucional de receber proventos integrais, nos termos do parágrafo 7° do art. 40 da CF, sucedendo que não pode ser ele alcançado pela posterior EC 41, de 19 de dezembro de 2003, em afronta, inclusive, ao art. 5° inciso XXXVI, que se vale do vocábulo "lei", "lato sensu". 



    Sem dúvida, o posicionamento acima afigura-se mais afinado com a dicção constitucional traduzida em Súmula da Corte Máxima, como visto. 



    Se há distorção em proventos ou pensões, que se demonstre caso a caso. O que não pode é a generalização, em detrimento de princípios básicos que regem o Estado de Direito. 



    Ademais, a redução, na hipótese, decorre de decreto estadual (48.407/04) e não de lei, em violação ao princípio da reserva legal.” (eDOC 7 – ID: f4b7b0a3, p. 6)  



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014)  



    Feitas tais considerações, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que recusou aplicabilidade imediata ao teto constitucional definido pela EC nº 41/2003. Confiram-se a respeito, além dos precedentes indicados, os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMAS 257 E 480 DA EC. ART. 1.030, I, b, DO CPC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional (Temas 257 e 480 da repercussão geral). Recurso, no ponto, não conhecido. Art. 1.030, I, alínea b do CPC. 2. O acórdão recorrido esclareceu nos embargos de declaração que o valor considerado, para efeito do cálculo do teto remuneratório, no caso, foi o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, tendo em vista a aplicação de subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1300002 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03.2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2018) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 7 – ID: f4b7b0a3), e determinar que outro julgamento seja realizado, em conformidade ao que fixado no Tema 480 da repercussão geral. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente